Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de habilitação do sucessor processual da servidora falecida LOURDINEA GARCES GOMES. O SINDIRETA apresentou o pedido de sucessão processual no ID: 51340896, mediante a habilitação de único sucessor DIEGO GARCES GOMES, filho, mediante o cancelamento do PCT 0721463-82.2023.8.07.0000 e a consequente expedição de requisição de pequeno valor. O Distrito Federal foi intimado sobre o pedido de sucessão e, no ID: 53425817, informou que não se opõe à habilitação nos autos para recebimento do precatório. Esclareceu, no entanto, que o pagamento pode ser processado por meio de RPV, com o cancelamento de precatório, se houver renúncia expressa ao valor que exceder ao teto de 10 (dez) salários mínimos. Passo a decidir. I. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de LOURDINEA GARCES GOMES, certidão no ID: 51340897, fl. 1297/PDF, cópia do RG, nas fls. 1298 e 1299/PDF, a regular representação de seu filho em juízo pelo instrumento de mandato juntado na fl 1300/PDF e a cópia do CNH, na fl 1301/PDF. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 51340896 para admitir DIEGO GARCES GOMES como sucessor processual de LOURDINEA GARCES GOMES. II. Em consulta aos autos extrai-se que a cópia do acórdão proferido nos EE 2008.00.2.014763-0, foi acostada no ID: 14736563 e a certidão de trânsito em julgado, ocorrido em 08/04/2021 à fl. 1122/PDF. Ademais, o referido acórdão afastou a aplicabilidade da lei distrital 3.624/2005, abrindo oportunidade de os substituídos processuais receberem seus créditos por meio de requisições de pequeno valor, até o teto de 40 (quarenta) salários mínimos (tema 792/STF). Uma vez transitado em julgado o título executivo, não há como se rediscutir a matéria, desse modo, indefiro o pedido do ente Distrital para recebimento por RPV, até o limite de 10 (dez) salários mínimos, ID: 53425817. De outra banda, constata-se que a memória de valores distrital (ID: 43388306) foi homologada pela decisão de ID: 44868875 e os cálculos judiciais parametrizados pela Contadoria Judicial, em 16/05/2023, foram acostados no ID: 46748159, somando um crédito total para LOURDINEA GARCES GOMES, de R$ 58.518,50 (cinquenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Intime-se o SINDIRETA para esclarecer se o sucessor renunciará ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEONCIO JÚNIOR Relator